Tribunal: TJDFT
Processo: 0711184-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Pena. Nova individualização. Ilegalidade evidente. Inexistência.
1 - O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.
2 – Denega-se a ordem se não há qualquer ilegalidade evidente no acórdão, que fixou a pena do paciente em observância aos critérios legais e ao sistema trifásico de individualização.
3 – Ordem denegada.